Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730487-34.2023.8.07.0001 APELANTE: LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME, ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA APELADO: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA, LB PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Associação Salgado de Oliveira de Educação e Cultura para que se manifeste, em 5 (cinco) dias, sobre a preliminar arguida nas contrarrazões Id. 61558574 (inovação recursal). Brasília, 31 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora